Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-93.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-93.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA SOUZA FONSECA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME SANTOS TEDGUE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GUILHERME SANTOS TEDGUE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE
PHISHING
E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRIMEIRO APELO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE INERENTE AO SERVIÇO BANCÁRIO ELETRÔNICO (FORTUITO INTERNO). SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA SEGURANÇA E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE AO CONSUMIDOR (OMISSÃO RELATIVA AO MED). DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA SEGURANÇA ESPERADA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO EXTRA PATRIMONIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELO BANCO ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE FORNECEU OS DADOS BANCÁRIOS. INCORRÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira, em razão de transferência via PIX realizada mediante fraude eletrônica (phishing), no valor de R$1.800,00.
Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento dos danos materiais pleiteados e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.
Apelação da autora pleiteando a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, sustentando que a fraude e a omissão do banco caracterizam violação aos direitos da personalidade.
Apelação do banco arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requerendo a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação da condenação por danos materiais e a exclusão da devolução em dobro.
Apenas o banco apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por danos morais em razão de fraude bancária decorrente de phishing; (ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes da fraude, ou se há ilegitimidade passiva arguida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Configurada a fraude eletrônica por meio de phishing e a ausência de atuação diligente da instituição financeira para mitigar os efeitos do golpe, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.
A responsabilidade do banco, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, não se afastando pelo argumento de culpa exclusiva da vítima.
O dano moral decorrente de fraude bancária se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova de sofrimento concreto, bastando a demonstração da violação à segurança e tranquilidade da consumidora.
No caso, restou demonstrada omissão do banco quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), além da vulnerabilidade técnica da autora, pessoa idosa, agravada pela ausência de informações claras.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois o banco recorrente é o responsável direto pela prestação do serviço defeituoso.
Fixação do valor da indenização por danos morais em R$5.000,00(cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.
Majorada a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante: “A utilização da senha pessoal, por si só, não exime as instituições financeiras do dever de prestar um serviço seguro, notadamente diante de transações notoriamente suspeitas. [...] DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00. [...]” (TJ-BA - Apelação: 80696017020228050001, Relator.: Licia Pinto Fragoso Modesto, DJe 25/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação de Antonia Souza Fonseca da Silva conhecido e provido, para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).
Recurso do Banco Bradesco S/A conhecido, rejeitada a preliminar e negado provimento.
Excluída a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: “É devida a indenização por danos morais à vítima de fraude eletrônica quando demonstrada a falha na prestação do serviço bancário e a omissão da instituição financeira quanto aos mecanismos disponíveis para reparação do dano”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 405.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 405.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 80696017020228050001, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, DJe 25/07/2024.

TJ-BA - Apelação: 80052504520228050080, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 19/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis Simultâneas de nº 8000521-93.2023.8.05.0062, da Comarca de Conceição do Almeida/BA – BA, apelantes e apelados ANTONIA SOUZA FONSECA DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por ANTONIA SOUZA FONSECA DA SILVA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II